Tribunal: TJSP
Processo: 2199777-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos declaratórios – busca e apreensão -contrato de financiamento – mora comprovada - liminar deferida – exegese do artigo 3o, "caput", do Decreto-lei n. 911/69 - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pela demandada - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente –

Ementa:
Embargos declaratórios – busca e apreensão -contrato de financiamento – mora comprovada - liminar deferida – exegese do artigo 3o, "caput", do Decreto-lei n. 911/69 - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pela demandada - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento – via inadequada - aclaratórios rejeitados.